Tribunal: TJMT
Processo: 1007879-63.2020.8.11.0000
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1007879-63.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Roubo, Destruição / Subração / Ocultação de Cadáver, Excesso de prazo para instrução / julgamento, Prisão Preventiva, Habeas Corpus - Cabimento, Homicidio qualificado]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[JAKSON DARLIN FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 053.133.261-63 (ADVOGADO), JAKSON DARLIN FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 053.133.261-63 (IMPETRANTE), JORGE FERNANDES DA SILVA - CPF: 074.668.351-04 (PACIENTE), JUIZO DA VARA UNICA DA COMARCA DE MATUPA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), JUVENAL BATISTA VIEIRA - CPF: 014.528.841-29 (VÍTIMA), BRUNO APARECIDO BEZERRA BUENO DE LIMA (TERCEIRO INTERESSADO), JORGE FERNANDES DA SILVA - CPF: 074.668.351-04 (PACIENTE), JAKSON DARLIN FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 053.133.261-63 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– HOMICÍDIO QUALIFICADO, ROUBO MAJORADO E OCULTAÇÃO DE CADÁVER – PRISÃO PREVENTIVA -
1
–
REVOGAÇÃO
DA CUSTÓDIA –
FALTA
dos
requisitos
da prisão
PREVENTIVA
e
suficiência
das medidas
cautelares DELA diversas
––
WRIT
ANTERIORMENTE JULGADO – REITERAÇÃO

-
NÃO CONHECIMENTO
-
2 -

EXCESSO
DE
PRAZO
–
IMPROCEDÊNCIA
– JUSTIFICAÇÃO -
CARACTERÍSTICAS DO PROCESSO – PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE
- CONSTRANGIMENTO
ILEGAL NÃO COMPROVADO –
NÃO CONHECIMENTO EM PARTE E DENEGAÇÃO QUANTO AO EXCESSO DE PRAZO. DECISÃO CONFORME O PARECER.

1 –

Não se conhece de
Habeas Corpus
onde se repete as alegações analisadas e julgadas em impetração manejada anteriormente, porque tal circunstância caracteriza mera reiteração de pedidos e atenta contra a economia, celeridade processual e incrementa a possibilidade de decisões conflitantes;

2 -

O constrangimento ilegal decorrente do excesso de prazo injustificado, não se configura pela simples soma dos prazos processuais relativos à fase processual em que se encontra o feito, sendo imprescindível analisar, sob o pálio do Princípio da Razoabilidade, as características do processo, as razões pelas quais foram ultrapassados os prazos legais, bem como, se houve desídia da autoridade judiciária, o que,
in casu,
não ocorreu.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara

Trata-se de
Habeas Corpus,
impetrado em favor de
Jorge Fernandes da Silva
, acusado da autoria de
homicídio qualificado, roubo qualificado e ocultação de cadáver
, ao argumento de que o paciente, no curso da ação penal correlata, estaria sofrendo coação ilegal por ato do Juízo da Vara Única de Matupá/MT, em razão de:
a)
excesso de prazo na instrução processual;
b)
falta dos requisitos da prisão preventiva; e,
c)
suficiência das medidas cautelares diversas da prisão (Id. 38873989).

Anexou documentos (Id’s 38873990 a 38913456).

O pedido liminar foi
indeferido
(Id. 39124474).

As informações judiciais foram prestadas (Id. 40544471).

A Procuradoria Geral de Justiça em parecer se manifestou pelo
não conhecimento
quanto às alegações dos pedidos já formulados no
HC n. 1014469-61.2017
, e pela
denegação
da ordem quanto ao alegado excesso de prazo, conforme transcrição livre que se faz do sumário respectivo (Id. 42791511):

Sumário: Habeas Corpus – Paciente preso preventivamente por ter em tese praticado os crimes previstos nos artigos 157, §2º, e 121, §2º, II e IV, ambos do Código Penal – 1) Alega
excesso de prazo
para a formação de culpa –
Inocorrência
– Não se constata desídia, incúria ou descaso do magistrado singular na condução do processo que tramita regularmente, dentro da reserva do possível e caminha para seu encerramento – Prevalência do
Princípio da Razoabilidade
– Constrangimento ilegal inexistente – 2) O impetrante
reitera os argumentos
de ausência de requisitos e medidas cautelares, razão pela qual já foram rechaçados por ocasião do julgamento do
Habeas Corpus n. 1014469- 61.2017 – Prejudicado
– Matérias já discutidas, cuja ordem restou denegada – Pelo
não conhecimento
quanto as alegações dos pedidos de já formulados no HC n. 1014469-61.2017, e pela
denegação
do alegado excesso de prazo.

É o relatório.

Em pauta para julgamento.

Cuiabá, 29 de maio de 2020.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2020